Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem, nos termos do art. 51, VII, do CDC.
2. Apesar da expressa aquiescência quanto à cláusula arbitral estipulada no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, a mera propositura da demanda pelo consumidor evidencia o seu desinteresse na utilização da arbitragem, o que demonstra a sua ausência de concordância com a instituição desta técnica de solução de conflitos, reputada vulnerável na relação existente e, nessa medida, implica retirada da eficácia da cláusula compromissória e processamento da ação de conhecimento na esfera judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.